Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. COMPENSAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. O acórdão se manifestou quanto à responsabilidade da embargante. Reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo por haver grupo econômico com a empresa que celebrou o contrato de compra e venda e por ter influência significativa nas decisões empresariais e no cumprimento do objeto social.
4. Sobre a compensação dos valores, a embargante, em apelação, apenas noticiou a existência de uma demanda executiva ajuizada em face do embargado sem, contudo, indicar de que forma a questão afetaria a análise da controvérsia. A matéria deduzida é estranha ao objeto desta lide e das limitações próprias desta espécie recursal, dotada de fundamentação vinculada.
5. O simples fato de não ter havido o enfrentamento do julgado do STJ não enseja omissão da fundamentação do acórdão. O afastamento da taxa de fruição com o objetivo de evitar o bis in idem ocorreu em virtude do reconhecimento da retenção proporcional e adequada de 25%, a título de cláusula penal.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.